Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600012-23.2025.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
23/02/2026
Número: 0600012-23.2025.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/12/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600012-
23.2025.6.16.0199, que julgou desaprovadas, as contas da agremiação municipal do Partido
Socialista Brasileiro de São José dos Pinhais/PR, com fundamento no artigo 45, inciso III, "a" e "c",
da Resolução TSE no 23.604/2019. Aplicou ao partido a sanção de devolução da importância de R$
4.396,83 (quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), acrescida de multa
de 10% (dez por cento), nos termos do art. 48, da Resolução TSE n. 23.604/2019. (Prestação de
contas anual apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro do município de São José dos Pinhais,
referente ao exercício 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, a falsidade da declaração de
ausência de movimentação financeira, aliada à comprovação de expressiva movimentação contábil
e bancária.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS
PINHAIS - PR - MUNICIPAL (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843210
23/02/2026
10:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44843210 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310092715800000043779535
Número do documento: 26022310092715800000043779535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:23:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.965

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAIS 0600012-23.2025.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de
decisão que deu parcial provimento a Recurso
Eleitoral, afastando a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional e a condenação
por litigância de má-fé, mas mantendo a
desaprovação das contas do partido referentes ao
exercício financeiro de 2024.
2. O embargante alega a possibilidade de
aprovação com ressalvas, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
argumentando que as irregularidades verificadas
não comprometem a transparência ou a igualdade
do pleito e que o prestador de contas demonstrou

Num. 44843210 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310092715800000043779535
Número do documento: 26022310092715800000043779535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:23:31
diligência e boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado padece de omissão ou
contradição, notadamente quanto à aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
na análise das contas partidárias, e se a
desaprovação das contas foi medida adequada
diante das irregularidades apontadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade somente se justifica quando as
irregularidades apresentarem pequena expressão
econômica e não comprometerem a confiabilidade
do conjunto das contas.
5. A falsidade da declaração de ausência de
movimentação financeira foi considerada falha
substancial, e não mero equívoco formal, criando
um obstáculo intransponível à transparência
exigida pelo regime jurídico de controle das
finanças partidárias.
6. O Acórdão trata expressamente dos motivos
pelos quais se reconheceu a irregularidade e não
se
considerou
suficientes
os
argumentos
apresentados pelo prestador das contas, em
harmonia com o princípio do livre convencimento
motivado do juiz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. A aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade na análise
de contas partidárias está condicionada à pequena
expressão econômica das irregularidades e à
ausência de comprometimento da confiabilidade
das contas. 2. A falsidade na declaração de
ausência de movimentação financeira configura
irregularidade
substancial
que
impede
a

Num. 44843210 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310092715800000043779535
Número do documento: 26022310092715800000043779535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:23:31
aprovação das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275;
CPC, arts. 371, 489, 1.022, 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 11/02/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL, em face do Acórdão que deu parcial provimento ao
recurso interposto pelo ora embargante para afastar a determinação de devolução da quantia de
R$ 4.396,83 ao Tesouro Nacional e a condenação por litigância de má-fé, mantendo, contudo, a
desaprovação das contas da agremiação referentes ao exercício financeiro de 2024 (id.
44797234).
O Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, apresentou parecer pugnando pela rejeição
dos embargos, sob o fundamento de que o acórdão hostilizado enfrentou de forma clara e
exauriente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício a
ser sanado (id. 44824730).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44843210 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310092715800000043779535
Número do documento: 26022310092715800000043779535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:23:31

Conforme informação disponibilizada no PJE 2º Grau, o acórdão embargado foi publicado no DJE
do dia 01/12/2025 e os aclaratórios foram opostos no dia 02/12/2025 (id. 44804231), sendo,
portanto, tempestivos.
Considerando a natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade exige
que sejam opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício, nos termos artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015.
De outro modo, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições internas
inconciliáveis dentro da própria decisão, e não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, tão
pouco ou entre a sentença/acórdão e alguma peça processual. Assim, a contradição existe, por
exemplo, quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega essa afirmação, total ou
parcialmente, o que pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações
constantes dos próprios fundamentos.
No caso em apreço, o Acórdão embargado foi assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
EXTRATOS
BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM MOVIMENTAÇÃO. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
SANÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS OU
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO
DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de partido político referentes ao exercício financeiro de 2024, em razão da
declaração de ausência de movimentação financeira, quando comprovada a
existência de movimentações bancárias.

Num. 44843210 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310092715800000043779535
Número do documento: 26022310092715800000043779535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:23:31
2. O partido, após a reabertura do Sistema de Prestação de Contas Anuais
(SPCA), reiterou a declaração de ausência de movimentação, apesar da
existência de extratos bancários demonstrando o contrário.
3. A sentença aplicou a sanção de devolução da importância de R$
4.396,83, acrescida de multa de 10%, e, em sede de embargos de
declaração, condenou o partido ao pagamento de multa por litigância de má-
fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de
defesa pela ausência de intimação formal e específica para apresentação da
prestação de contas completa; (ii) saber se a desaprovação das contas foi
proporcional e razoável diante das falhas apuradas; (iii) saber se é cabível a
sanção de devolução de valores ao erário; e (iv) saber se a multa por
litigância de má-fé foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o partido teve oportunidade de
regularizar a prestação de contas, com a reabertura do SPCA e intimação
formal, mas optou por reiterar a declaração de ausência de movimentação.
6. A desaprovação das contas é justificada pela falsidade da declaração de
ausência de movimentação, que compromete a fidedignidade da prestação
de contas e impede a transparência exigida.
7. A sanção de devolução de valores é afastada, pois não houve uso
irregular de recursos públicos, tampouco recebimento de valores de origem
não identificada ou vedada, e parte da movimentação considerada irregular
corresponde a recursos de campanha já examinados em processo
específico.
8. A multa por litigância de má-fé é afastada, pois não se verifica dolo ou
intuito protelatório na interposição dos embargos ou no pleito recursal, uma
vez que o partido questionava parcela da condenação que foi
posteriormente afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação
de devolução da quantia de R$ 4.396,83 ao Tesouro Nacional e a
condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a desaprovação das
contas.
Tese de julgamento: 1. A falsidade da declaração de ausência de
movimentação
financeira,
quando
comprovada
a
existência
de

Num. 44843210 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310092715800000043779535
Número do documento: 26022310092715800000043779535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:23:31
movimentações bancárias, justifica a desaprovação das contas partidárias.
2. A sanção de devolução de valores ao erário somente é cabível quando há
uso irregular de recursos públicos ou recebimento de valores de origem não
identificada ou vedada. 3. A multa por litigância de má-fé exige a
comprovação de dolo ou intuito protelatório na conduta da parte.

Assim, em resumo, alega o embargante a possibilidade de aprovação com ressalvas, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nas situações em que as
irregularidades verificadas não comprometam a transparência ou a igualdade do pleito e o
prestador de contas tenha demonstrado diligência e boa-fé.
Não assiste razão ao embargante.
Isso porque, conforme se extrai do Acórdão embargado, a decisão foi clara ao fundamentar que a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade só se aplica quando a
irregularidade for de pequena expressão econômica e não compromete a fidedignidade das
contas.
Além disso, esta Corte classificou a falha como falsidade substancial, e não mero equívoco
formal, acrescentado que a falsidade da declaração criou um "obstáculo intransponível à
transparência".
Nesse sentido, segue transcrição do seguinte trecho do julgado:
A jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral é firme no
sentido de que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
somente são aplicáveis em hipóteses em que as irregularidades apresentem
pequena expressão econômica, não comprometam a confiabilidade do
conjunto das contas e não revelem conduta dolosa ou de má-fé do
prestador. É a conjugação desses critérios que pode
autorizar eventual mitigação da resposta jurisdicional.
...
A falsidade da declaração, portanto, não é meramente formal, mas sim
substancial, na medida em que compromete diretamente a fidedignidade da
prestação de contas, criando um obstáculo intransponível à transparência
exigida pelo regime jurídico de controle das finanças partidárias.

A situação revela descuido ou, no mínimo, desatenção grave quanto às
responsabilidades impostas pela legislação, não se podendo invocar, nesse
contexto, os

Num. 44843210 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310092715800000043779535
Número do documento: 26022310092715800000043779535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:23:31
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigar a
consequência legal da desaprovação.

Assim, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil, o Acórdão explicitou os motivos pelos quais reconheceu a
irregularidade e não considerou suficientes os argumentos apresentados pelo prestador das
contas, não havendo, portanto omissão ou contradição a ser sanada.
Ademais, os embargos de declaração não se prestam para a reapreciação das provas em
decorrência de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Num. 44843210 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310092715800000043779535
Número do documento: 26022310092715800000043779535
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/02/2026 15:23:31
ANUAIS (1327) Nº 0600012-23.2025.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do EMBARGANTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR59589-A, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR66181-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antonio Prazeres. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.02.2026